Tribunal: TJSP
Processo: 1008003-20.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão – Invalidade do contrato descaracterizada – Não demonstrado prejuízo decorrente das propostas informações inverídicas constantes da Circular de Oferta de Franquia (COF) e dos instrumentos contratuais – Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de

Ementa:
Franquia – Contrato – Ação declaratória, repetitória e indenizatória – Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão – Invalidade do contrato descaracterizada – Não demonstrado prejuízo decorrente das propostas informações inverídicas constantes da Circular de Oferta de Franquia (COF) e dos instrumentos contratuais – Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Suspensão, conforme decisão proferida na Justiça Federal, dos efeitos do indeferimento de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Eficácia do depósito de pedido de registro preservada – Ausênca de vício invalidante - Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008003-20.2019.8.26.0564, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ADEMIR CARLETTO, FERNANDO NAZARÉ FERNANDES, SONIA PERES DA
SILVA, RODRIGO BACHETTI, JULIANA MENON, SILVANA FLORINDO, JOSÉ
LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO e ECLEI DE JESUS SOUZA, é apelado MERCADÃO
DOS ÓCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Guilherme Pessoa Vieira e Carolina Trevisan Garcia.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564
Apelantes: Ademir Carletto, Fernando Nazaré Fernandes, Sonia Peres da Silva,
Rodrigo Bachetti, Juliana Menon, Silvana Florindo, José Lucas de Oliveira Araújo e
Eclei de Jesus Souza
Apelado: Mercadão dos Óculos Sol e Grau Franchising Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.501
EMENTA
Franquia Contrato Ação declaratória, repetitória e indenizatória
Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão
Invalidade do contrato descaracterizada
Não demonstrado
prejuízo decorrente das propostas informações inverídicas constantes
da Circular de Oferta de Franquia (COF) e dos instrumentos
contratuais Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial - Suspensão, conforme decisão proferida na
Justiça Federal, dos efeitos do indeferimento de registro da marca
franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) Eficácia do depósito de pedido de registro preservada
Ausênca de vício invalidante - Improcedência mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da
7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
que
julgou
improcedente
ação
declaratória
e
indenizatória, condenando os autores ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da causa (fls. 1139/1144).
Os autores arguem, no presente recurso,
preliminarmente,
a
nulidade
da
sentença
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
3
cerceamento de defesa. No mérito, argumentam, em
síntese, que foram feitas afirmações falsas na
Circular de Oferta de Franquia (COF) e nos instrumentos dos contratos de franquia. Como
informações falsas, reportam que a requerida informou
ser legítima proprietária dos direitos de uso da
marca “Mercadão dos Óculos”, que afirmou possuir uma
moderníssima fábrica de óculos, que alegou possuir
mais de quarenta anos de “know-how” no mercado ótico
e
que
afirmou
disponibilizar,
aos
franqueados,
produtos de altíssima qualidade. Aduzem que as
informações falsas tiveram o objetivo de fraudar seu
livre
convencimento
acerca
da
viabilidade
da
contratação, devendo ser aplicada a sanção prevista
no parágrafo único do artigo 4o e o artigo 7o da Lei
8.955/1994, declarando a nulidade dos contratos
celebrados, devendo a parte ré devolver “todas as
quantias que os apelantes, cada um a seu tempo e
modo, tenham arcado com o pagamento ao apelado ou por
terceiros por ele indicados, a título de taxa de
filiação
a
franquia,
royalties ,
despesas
de
propagandas, marketing e todas mais que se deram em
função do contrato, tudo devidamente corrigido e
atualizado, com sua respectiva apuração em procedimento de liquidação de sentença por
arbitramento, nos termos do artigo 509 do Código de
Processo
Civil”.
De
forma
sucessiva,
pedem
a
declaração de rescisão dos contratos, por culpa
exclusiva da apelada, condenando-a ao pagamento de
multa contratual, no valor de 150% (cento e cinquenta
por cento) da taxa de franquia, conforme previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
4
contratual. Pedem, por fim, que, em qualquer das
hipóteses, a apelada seja condenada ao pagamento de
indenização por perdas e danos ocorridos diante de
todo o ilícito praticado. No mais, requerem expedição
de ofício ao Ministério Público, para a adoção das
medidas necessárias, e o reconhecimento da litigância
de má-fé praticada pelo apelado. Pedem reforma (fls.
1146/1181).
Em suas contrarrazões, o apelado propõe seja
mantido o veredicto pronunciado (fls. 1187/1224).
Tendo em vista o recolhimento a menor do
valor do preparo, os recorrentes foram intimados a
depositar a complementação (fls. 1235/1236), o que
foi providenciado (fls. 1239/1241).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1234).
É o relatório.
Ressalta-se, de início, apreciada a questão
preliminar
levantada,
que
inocorreu
o
alegado
cerceamento de defesa, decorrente do julgamento
antecipado da lide.
Consigne-se que o juiz, como destinatário da
prova, não só pode como deve “determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do
CPC de 2015) quando imprescindíveis para a formação
de seu convencimento acerca dos fatos narrados pelas
partes,
ou,
quando
satisfeito
acerca
do
tema
controvertido, dispensar outras requeridas pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
5
litigantes. É oportuno lembrar que: “A prova tem como
objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como
finalidade a formação da convicção em torno desses
fatos e como destinatário o juiz, visto que ele é que
deve ser convencido da verdade dos fatos já que ele é
que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed,
Comentário ao art. 332 do Código de Processo Civil).
É por esta razão que o E. Superior Tribunal de
Justiça reiteradamente tem assentado que: “O Juiz é o
destinatário da prova e a ele cabe selecionar aquelas
necessárias à formação de seu convencimento” (REsp
431.058/MA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 23/10/2006,
p. 294).
A prova oral, no caso, diante do teor das
questões controvertidas, era desnecessária, pois, tal
qual disciplinado pela Lei 8.955/1994 (agora revogada
pela
Lei
13.966/2019),
o
enfocado
contrato
de
franquia foi celebrado a partir do preenchimento de
formalidades sempre atestadas mediante documentação
apropriada, constituindo negócio empresarial em que
as partes ostentam o dever de atuar com rigor, bem
como foram apresentadas questões fundamentalmente de
direito, sendo suficientes os documentos apresentados
pelas partes para esclarecer a situação fática,
aplicando-se o inciso I do artigo 355 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 330, inciso I do CPC de
1973), cabendo acentuar que, frente às constatações e
conclusões extraídas da leitura dos autos, não se
vislumbra utilidade prática e efetiva na colheita de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
6
testemunhos ou depoimento pessoal.
Superada a questão preliminar, passa-se ao
exame do mérito.
Juliana Menon, Silvana Florindo, Fernando
Nazaré Fernandes, Rodrigo Bachetti, Sonia Peres da
Silva, Ademir Carletto, Eclei de Jesus Souza e José
Lucas de Oliveira Araújo ajuizaram a presente ação
declaratória e indenizatória em face de Mercadão dos
Óculos Sol e Grau Franchising Eirelli narrando que
celebraram contratos de franquia com o requerido,
contratos estes que possuem as mesmas cláusulas
gerais, variando a pessoa aderente, as datas de
assinatura, valor da unidade e sua respectiva praça.
Anunciam que, durante a vigência dos contratos,
descobriram que o requerido formulou Circular de
Oferta de Franquia (COF) e nos instrumentos dos
contratos de franquia com afirmações falsas quanto à
regularidade e à idoneidade da empresa e de sua
marca, maculando seu consentimento. Reportam que,
maliciosamente, o requerido: “1) informa que possui
uma moderníssima fábrica de óculos; 2) informa ser
detentor legítimo da marca objeto da franquia; 3)
informa
que
os
produtos
que
disponibiliza
aos
franqueados são de altíssima qualidade; 4) informa
possuir mais de 40 anos de know how no mercado
ótico”.
Acrescentam,
também,
que
balanços
e
demonstrações financeiras relativas aos dois últimos
exercícios não foram entregues e pedem a concessão de
tutela de urgência, para que sejam suspensos os
efeitos dos contratos, possibilitando a continuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
7
das atividades no curso do processo. Postulam, ao
final, seja declarada a nulidade dos contratos, com
condenação do requerido ao ressarcimento de despesas
atinentes
à
taxa
de
filiação,
“royalties”,
“marketing” e todos os demais desembolsos feitos em
função dos contratos, com apuração em procedimento de
liquidação de sentença. Requerem, de forma sucessiva,
seja declarada a rescisão dos contratos por culpa da
parte
ré,
condenando-a
ao
pagamento
de
multa
contratual. Pleiteiam que, em qualquer das hipóteses,
o
requerido
seja
condenado
ao
pagamento
de
indenização pelas perdas e danos ocorridos e apurados
em liquidação de sentença, bem como seja oficiado ao
Ministério
Público
para
adoção
das
medidas
necessárias (fls.01/32).
Foi
indeferido
o
pedido
de
tutela
de
urgência (fls. 574).
O requerido apresentou contestação e, após
suscitar
questões
preliminares
atinentes
à
impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo e
à incompetência do Juízo, argumenta que os autores
pretendem, com a presente demanda, continuar atuando
no mesmo ramo de atividade, valendo-se de todo o
conhecimento e “know-how” fornecido. Argumenta que os
balanços e demonstrativos financeiros foram entregues
aos franqueados, não tendo os autores comprovado que
a alegada falta de tais informações tenha lhes gerado
prejuízos, somando-se que referida documentação fica
disponível para consulta a qualquer tempo. Alega que,
à época das contratações discutidas na presente ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
8
havia uma unidade fabril própria, sendo verdadeira a
informação contida na Circular de Oferta de Franquia
(COF) e nos instrumentos contratais. Frisa que a
fabricação consistia na montagem, explicando que
“pegar peças preexistentes e juntá-las, transformando-
as em um produto final também é um ato de
fabricação”. Aduz que, nos documentos em apreço, fez
constar que havia depósito de registro de marca no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
inexistindo informação falsa. Afirma que “possui o
direito de utilização da expressão 'Mercadão dos
Óculos' do jeito que se encontra até o momento, não
podendo
os
requerentes
usarem
de
discussões
administrativas e processuais que sequer possuem uma
decisão
final
como
forma
de
obterem
vantagem
ilícita”. Acrescenta que foi deferida liminar em ação
que tramita perante a Justiça Federal, possibilitando
a continuação da utilização da expressão “Mercadão
dos Óculos”. Sustentam que os autores não demonstraram não serem seus produtos de boa
qualidade. Assevera que os contratos questionados
duraram três anos em média, com alto faturamento, o
que não se justificaria caso os produtos fossem de
tanta má qualidade como afirmado pelos autores.
Salienta que a Circular de Oferta de Franquia (COF)
traz informação de que a franqueadora foi fundada em
2012 e que sua diretoria possui mais de quarenta anos
de experiência, inexistindo qualquer inverdade nas
informações prestadas. Frisa que, embora os contratos
de franquia tenham sido rescindidos, os autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
9
permanecem exercendo a atividade, o que ensejou o
ajuizamento de demandas por si em face de alguns dos
requerentes, pleiteando o pagamento de multa. Pede
seja julgada improcedente a ação (fls. 584/639).
A sentença julgou improcedente a ação e,
agora, inconformados, os autores pretendem reforma.
Restou incontroverso nos autos que as partes
celebraram contratos de franquia, tendo como objeto o
direito à implantação de unidade componentes de rede,
com o uso não exclusivo da marca “Mercadão dos
Óculos”, com o emprego de “know-how”, método de
operação
do
negócio,
produtos
e
tecnologia
de
atendimento fornecido pela franqueadora.
Os autores, porém, afirmam que a Circular de
Oferta
de
Franquia
(COF)
e
os
instrumentos
contratuais continham informações inverídicas, aptas
a ensejar o reconhecimento da nulidade do contrato,
nos termos do parágrafo único do artigo 4o e artigo
7o, ambos da Lei 8.955/1994, vigente à época da
contratação.
Tal como assentado em sentença, porém, os
vícios propostos e indicados pelos autores foram
convalidados pelos franqueados, que permaneceram no
exercício da atividade por lapso temporal muito
considerável.
Os contratos discutidos nos autos foram
celebrados entre abril de 2015 e outubro de 2017,
tendo duração média, então, de cerca de três anos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
10
que não pode ser ignorado, contrastando com o
Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
A proposta ausência de entrega de balanços e
demonstrações financeiras, contratar com declarações
feitas nos instrumentos contratuais, jamais poderia
ser tida como suficiente para causar prejuízos aos
recorrentes.
A alegação de ausência de fábrica própria,
da mesma forma, jamais poderia ser suficiente para
comprovar os franqueados sofreram prejuízos, tendo
sido formuladas alegações genéricas, sem a descrição
mínima de algum dano gerado. Contrapõe-se, inclusive,
a afirmação contida na contestação e no sentido de
que era feita a montagem de armações de óculos, com o
uso de partes adquiridas.
No tocante à afirmação de que os produtos
não eram de qualidade, tal como enfatizado em
sentença, a troca de mensagens entre franqueados pelo
aplicativo
“WhatsApp”
não
é
o
suficiente
para
comprovar que eventuais vícios dos produtos tenham
prejudicado o negócio. Ademais, como também assentado
em
sentença,
há
vários
nichos
para
numerosas
categorias de produtos, havendo possibilidade de
lucro mesmo para produtos com menor qualidade ou
durabilidade, desde que equacionado o preço, ainda
mais em nosso país, estabelecido um mercado consumidor muito fracionado e extremamente seguimentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
11
Com relação à alegação de ser inverídica a
afirmação de que a franquia tem experiência de
quarenta anos no mercado, igualmente, não restou
demonstrado prejuízo ou dano resultante da alegação
que afirmam não ser verdadeira, mesmo porque uma
simples consulta a um sítio de busca na Internet
conduz à verificação da existência de uma rede muito
ampla de unidades franqueadas espalhadas em todo
território nacional, nove destas implantadas na
Capital
deste
Estado
de
São
Paulo
(https://mercadaodosoculos.com.br/unidades/).
Para que seja reconhecida a invalidade do
contrato de franquia, não cabe mera alegação de que
houve prejuízo em razão de informações tidas como
inverídicas, devendo haver a efetiva demonstração de
um dano e que este decorreu em razão das informações
prestadas de forma inverídica, o que não se verifica
no presente caso, salientando-se que, ao que consta
dos autos, a maioria dos autores permanecem em
atividade o que, inclusive, ensejou ações propostas
pelo ora requerido visando a cobrança de multa (fls.
880/881).
A esse propósito, destaca-se que o requerido
apresentou planilhas indicando os faturamentos dos
autores
(fls.
617/619),
não
havendo
específica
impugnação, o que, repita-se, afasta a proposta
ocorrência
de
prejuízo
decorrente
das
alegadas
informações inverídicas prestadas na Circular de
Oferta de Franquia e nos contratos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
12
Neste mesmo sentido, inclusive, o Enunciado
IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, indicativo de que a falta de
observância da formalidade estabelecida pelo artigo
4o da Lei 8.955/1994 (vigente à época da contratação)
só é relevante diante da formulação de requerimento
em prazo razoável e da confirmação de um prejuízo
efetivo e vinculado ao defeito proclamado.
No tocante à titularidade da marca, a
questão merece ser analisada sob outro prisma,
enfatizando-se que a hipótese dos autos difere
daquelas
expostas
em
alguns
outros
recursos
apreciados e julgados sob esta relatoria.
Tanto na Circular de Oferta de Franquia
(COF), quanto nos instrumentos dos contratos de
franquia,
a
franqueadora
afirmou
ser
legítima
detentora dos direitos de uso da marca e todo ítulo
de estabelecimento “Mercadão dos Óculos”, conforme
Processo no 906097959 depositado em 10 de abril de
2013.
Nos termos do artigo 2o da Lei 8.955/1994
(vigente
à
época
da
contratação):
“Franquia
empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede
ao franqueado o direito de uso de marca ou patente,
associado ao direito de distribuição exclusiva ou
semi-exclusiva
de
produtos
ou
serviços
e,
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia
de implantação e administração de negócio ou sistema
operacional
desenvolvidos
ou
detidos
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
13
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício”.
Para celebração do contrato de franquia,
então, é necessário que o franqueador seja titular ou
detenha direito de uso da marca franqueada. Este é um
requisito de validade da contratação enfocada. Este
requisito foi enfatizado com o advento da Lei
13.966/2019, dispondo o §1o de seu artigo 1o que:
“Para os fins da autorização referida no caput , o
franqueador
deve
ser
titular
ou
requerente
de
direitos sobre as marcas e outros objetos de
propriedade intelectual negociados no âmbito do
contrato
de
franquia,
ou
estar
expressamente
autorizado pelo titular.”
O contrato de franquia é típico, tendo o
texto de lei fixado requisitos específicos para sua
celebração. Estes requisitos estão vinculados ao
cumprimento de sua função econômica própria, de
organizar a produção ou a circulação de mercadorias e
serviços, cuja ausência só pode resultar em sua
invalidade absoluta, ou seja, em sua nulidade,
prejudicada
a
formação
do
sistema
operacional
previsto para nascer com o ajuste de vontades, pois
“o contrato não é apenas um vínculo entre créditos e
débitos esvaziado de conteúdo, mas uma operação
econômica, que forma um processo composto de atos
ordenados e destinados a um fim” (Adriana Mandim
Theodoro
de
Mello,
Franquia
Empresarial

Responsabilidade Civil na Extinção do Contrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
14
Forense, Rio de Janeiro, 2001, p.58).
Na
franquia,
um
dos
deveres
primários
atribuídos a um franqueador é o de ceder o uso de
seus
sinais
distintivos
(marca
e
título
de
estabelecimento) ao franqueado, possibilitando uma
apresentação uniforme perante o público consumidor e
a formação de uma rede, o que gera o dever
correspondente dos franqueados de utilizarem, com
exclusão de qualquer outro, estes mesmos sinais
distintivos (Enrique Gadea, Eba Gaminde e Antonio
Rego, Derecho de la Contratación Mercantil, Dykinson,
Madrid, s/d [2017], pp.236-7; José A. Engrácia
Antunes, Direito dos Contratos Comerciais, Almedina,
Coimbra, 2011, pp.454-5), tendo as Leis 8.955 e
13.966, explicitamente, estabelecido a titularidade
de uma marca como obrigatória.
A importância da titularidade da marca é tão
grande que o inciso XIII do artigo 3o da Lei 8.955
exige, na Circular de Oferta da Franquia (COF), a
exposição da situação desta marca perante a autarquia
federal incumbida de seu registro, o que é repetido
no inciso XIV do artigo 2o da Lei 13.966, só podendo,
repita-se para que não reste dúvida, diante da
propriedade industrial, alguém estar habilitado a
assumir a posição de franqueador.
No
caso
concreto,
conforme
documentos
acostados aos autos, foi publicado o depósito do
pedido de registro da marca “Mercadão dos Óculos” em
03 de setembro de 2013 (Protocolo 906097959) e, em 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
15
de outubro de 2017, houve o indeferimento do pedido,
com desprovimento do recurso administrativo em 31 de
julho de 2018, reconhecida a sobreposição com outras
marcas antes registradas e, portanto, a falta de
imprescindível originalidade pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) (fls.1109/1110).
É certo que este indeferimento produziria
efeitos “ex tunc”, afetando todos os atos realizados
com fulcro no depósito do pedido de registro. Ocorre
que,
em
consulta
ao
Processo
5032183-37.2018.4.02.5101 em trâmite perante o r.
Juízo da 31a Vara Federal do Rio de Janeiro, verifica-
se que, em decisão proferida em 31 de outubro de
2018, foi deferido pedido de tutela de urgência para
o fim de suspender os efeitos do indeferimento
administrativo emanado do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), de pedido de registro
de marca “Mercadão dos Óculos” (Pedido de Registro no
906.097.959).
Verifica-se, também, em consulta aos autos de
referido processo, que foi proferida sentença em 20
de março de 2020, sendo julgada procedente a ação
“para declarar a nulidade da decisão de indeferimento
do pedido de registro 906097959, relativo à marca
mista MERCADÃO DOS ÓCULOS”.
Foi interposto recurso de apelação contra
referida sentença, recurso pendente de julgamento,
preservada,
no
entanto,
a
eficácia
da
tutela
provisória, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
16
do CPC de 2015.
No
presente
caso,
então,
o
requisito
subjetivo essencial à aptidão de uma pessoa para
assumir a posição jurídica de franqueadora está, na
atualidade, presente, conjugado o artigo 130, “caput”
da Lei 9.279/1996, preservados os efeitos do depósito
do pedido de marca, considerada a situação do feito
em trâmite perante a Justiça Federal. Permanece,
portanto, presente requisito subjetivo para atuação
da requerida como franqueadora.
Ainda que o registro da marca ostente
natureza constitutiva, o depósito do pedido ostenta
efeitos expressivos, os quais se mantêm preservados,
provocando, imediatamente, como o já reconhecido por
esta Câmara Reservada várias vezes, um dever de
abstenção oponível “erga omnes” e viabilizando a
exclusividade (AI 2079935-31.2018.8.26.0000, de minha
relatoria, j. 25/07/2018), de maneira que o vício
invalidante não pode ser tido como concretizado,
Por todo exposto, então, não se verifica a
hipótese de nulidade ou rescisão dos contratos, não
se cogitando de devolução de valores pagos, de
pagamento de multa ou de pagamento de indenização,
impondo-se o indeferimento dos pleitos, mantida a
improcedência da ação.
Em obediência ao disposto no §11 do artigo
85 do CPC de 2015, por fim, considerando o trabalho
adicional realizado no âmbito recursal, é efetuado o
acréscimo de 2,5% (dois e meio por cento) ao já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008003-20.2019.8.26.0564 -Voto no
17
arbitrado para os honorários sucumbenciais, passando
a totalizar 12,5% (doze e meio por cento) sobre o
valor atribuído à causa.
Anota-se, por fim, não estar caracterizada a
litigância de má-fé do apelado, inclusive diante do
veredicto pronunciado e dado não ter sido empregada
qualquer conduta processual anormal, ao contrário do
proposto nas razões recursais, não sendo vislumbrado
qualquer enquadramento junto ao artigo 80 do CPC de
2015. Não há motivo, também, para encaminhamento de
cópias dos autos ao Ministério Público, cabendo à
própria parte, se assim o desejar, requerer o quanto
entende cabível.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator